Tribunal: TJES
Processo: 5000465-44.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000465-44.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: VALE S.A.
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA-ES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000465-44.2021.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRANTE:
VALE S.A.
AUTORIDADE COATORA:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA

INTERESSADA:
CAROLINA NUNES FIRME RIBEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER
AD ETERNUM
. VALOR QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(1).
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial proferido pelo 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES. Em apertado resumo, narra a impetrante o seguinte:
i)
figura como requerida nos autos nº 0021207-24.2019.8.08.0347 em trâmite no 4º Juizado Especial Cível de Vitória/ES - Comarca da Capital;
ii)
a demandante no feito acima destacado e ora interessada, CAROLINA NUNES FIRME RIBEIRO, obteve em seu favor decisão de mérito pela Autoridade Judicial, apontada como coatora, cujo comando restou assim descrito: “
[...] Julgo procedente o pedido inicial realizado por Carolina Nunes Firme Ribeiro, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de A) Determinar que a requerida Vale S/A autorize e custeie as sessões de ETM - Tratamento por estimulação magnética transcraniana recomendadas pelo médico assistente da requerente, enquanto perdurar a necessidade do tratamento [...]
”;
iii)
na peça inicial dos autos 0021207-24.2019.8.08.0347, a interessada (Sra. Carolina) havia postulado pela concessão de 60 sessões de EMT. No entanto, em razão de a autoridade coatora ter determinado que as sessões sejam realizadas
enquanto perdurar a necessidade do tratamento
, já foram realizadas mais de 168 sessões, o que equivale, em média, a R$ 147.400,00;
iv)
entende que a decisão judicial determinou cumprimento de obrigação
ad eternum
, bem como que o valor já pago pelo tratamento ultrapassa o teto dos Juizados Especiais. Com base nos pontos sintetizados, almeja o impetrante a concessão da segurança para que sejam suspensos os efeitos da decisão guerreada.

(2).
A peça inicial do
mandamus
restou indeferida pelo d. Relator que anteriormente presidiu a condução dos autos. Após o manejo de embargos de declaração, seguido por agravo interno, o feito restou redistribuído. É relevante destacar que restou reforçada na última peça a notícia de que a interessada, Sra. Carolina Nunes Firme Ribeiro, sequer foi oitivada pelo Juízo impetrado sobre eventual interesse na continuidade do tratamento em comento, de modo que, por tal razão, foi determinada a intimação da mesma, por seus advogados, para eventual manifestação no presente
mandamus
, o que não ocorreu.

(3)
.
Como é cediço, o art. 98 da Constituição Federal foi imperativo ao estabelecer que Juizados Especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, são competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo
, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. A partir da referida luz constitucional, nota-se a opção do legislador infraconstitucional em estabelecer no Microssistema dos Juizados Especiais (Leis 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09) em tratar como irrecorríveis as decisões interlocutórias. Com efeito, é imperioso relembrar que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais são cabíveis o
recurso inominado
contra sentença (art. 41 da Lei 9.099/95), os
embargos de declaração
contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 9.099/95), o
recurso extraordinário
(art. 102, III, da CF), além do
pedido de uniformização de jurisprudência
e a
reclamação
para dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual. Não se olvida, entretanto, que existem outros meios de impugnação autônoma, dentre eles, a
querela nullitatis
nas suas restritivas hipóteses (nulidade de citação ou coisa julgada inconstitucional), eis que vedada a ação rescisória (Lei 9.099/95, art. 59), e o
mandado de segurança
, como sucedâneo recursal, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/09. É exatamente sob tal olhar que restou editado o Enunciado nº 376 da Súmula de Jurisprudência Dominante do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.
” Por seu turno, de modo excepcional, o conhecimento da impetração de mandado de segurança competirá aos tribunais de justiça no exercício do controle de competência dos juizados especiais (RMS nº 48.413/MS, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019).

(4).
A despeito das considerações até aqui lançadas, das quais se valeu o então n. Relator para indeferir a peça inicial deste
mandamus
e que também são as mesmas razões utilizadas pelo novo Relator designado, nota-se que a situação dos autos comporta um olhar diferenciado. No detalhe, com base na posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, não se pode cerrar os olhos para o tratamento despendido em
Mandado de Segurança contra atos judiciais
, de maneira que, a partir de seus requisitos, só se admite o cabimento quando as decisões atacadas são
manifestamente ilegais
ou
teratológicas
.

(5).
Vê-se, assim, que o caso dos autos se enquadra,
maxima venia,
em situação teratológica, na medida em que a decisão atacada determinou obrigação
ad eternum
. Conforme demonstrado pela impetrante, a Sra. Carolina Nunes Firme Ribeiro já foi submetida a 168 sessões de EMT, sem comprovação de que o tratamento tenha surtido efeito. Vale destacar, fundamentalmente, que a interessada teve a oportunidade processual de demonstrar o contrário, inclusive por expressa determinação deste Relator, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi concedido. Além disso, destaca-se o fato de que o valor pago pela impetrante para realização das sessões, até o momento da impetração em 2021, alcançou o montante de R$ 147.400,00 (cento e quarenta e sete mil e quatrocentos reais). Sobre tal ponto, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Com isso, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais. Ainda que o valor da causa não seja o objeto principal da demanda, entende-se que tal tópico deve ser analisado, na medida em que, no processo de origem, tombado sob o nº 0021207-24.2019.8.08.0347, a parte autora pugna pela concessão de 60 sessões, e considerando que não comprovou a alteração no seu quadro clínico mesmo após 168 sessões, tem-se como cumprida a obrigação, ante a impossibilidade de manutenção da decisão com obrigação de fazer
ad eternum
, a qual inegavelmente já ultrapassou o teto dos juizados especiais.

(6).
Da conclusão. Em revisão à decisão anteriormente exarada no âmbito do presente feito,
CONCEDE-SE
a segurança pleiteada, a fim de declarar cumprida a obrigação de fazer imposta nos autos de nº 0021207-24.2019.8.08.0347 e, consequentemente, determina-se o arquivamento do mencionado processo de origem. Comunique-se ao Juízo impetrado, preferencialmente pela via eletrônica, com as devidas diligências. Oportunamente, arquive-se.

(7).

Eventuais custas remanescentes deverão ser suportadas pela Impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - VOGAL

Com extremo respeito à posição do Relator, voto por desprover o recurso, mantendo intacta a decisão objurgada, nos termos delineados pelo relator originário em sua decisão monocrática e subsequentes embargos. Não há teratologia, no presente caso, o que inibe o manejo do MS, na forma do precedentes insculpidos pelo STJ, v.g.: "PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA; ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.[...] II - No julgamento do RMS n. 46.144, a Segunda Turma do STJ decidiu que a utilização de mandado de segurança contra ato judicial requer, além de ausência de um recurso jurídico apto a combatê-lo, que a decisão seja manifestamente ilegal ou teratológica. III - Também, no julgamento do MS n. 21.883, a Corte Especial do STJ definiu que não é admissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstre a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão. Nesse mesmo sentido: AgRg no MS n. 21.047/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 1º/7/2014, DJe 5/8/2014 e RMS n. 44.537/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe 24/6/2014. [...] (AgInt no RMS n. 58.305/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 20/5/2020.)"

Basta observar, a uma, que a competência pelo valor da causa se afere no momento do ajuizamento, pelo critério de doze prestações vincendas. A majoração ulterior, por se tratar de prestações de trato sucessivo, não tem o condão de inibir o julgamento, menos ainda o cumprimento de sentença. Ademais, não houve recurso contra a sentença de mérito e, decidida a questão pelo juízo de piso, em situação na qual seria cabível o manejo de recurso inominado (conforme enunciado do FONAJE observado por esta Colenda Turma), tampouco a parte agravante o fez.

Sendo assim, respeitosamente, divirjo do Relator para negar provimento ao agravo interno. É como voto.
EMINENTES PARES,

Intrincada situação se mostra nos presentes autos. Se por um lado os rigores formais do processo pendem a favor do argumento trazido no h. voto divergente, por outro pesa a necessidade de olhar o processo por sua inteireza, entendido inclusive como um fenômeno dotado de começo, meio e fim.

Se não temos qualquer dúvida quanto à possibilidade do rito pelo prisma da aferição da competência pelo valor de alçada em seu nascedouro como destacado na divergência, por outro não se pode perder de vista que o rito dos Juizados é singelo, rápido e precisa ter fim.

No caso dos autos foi pleiteada uma obrigação que em sua efetivação se desdobrou de tal sorte que a mesma se apresenta como sem previsão de término, o que por óbvio não refletia o propósito inicial da prestação.

Se é válida a crítica no tocante ao manejo do RI para confrontar a decisão de piso que não conheceu da irresignação, por outro viés reflete-se como algo teratológico consolidar a existência de uma obrigação sem fim.

Levando todos esses elementos em consideração, respeitosamente acompanho o voto do relator para fins de concessão da segurança pleiteada.
, a fim de declarar cumprida a obrigação de fazer imposta nos autos de nº 0021207-24.2019.8.08.0347 e, consequentemente, determinar-se o arquivamento do mencionado processo de origem.

É como voto.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ MEMBRO